Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-54.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714116-54.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LYNDAMARLLA RIBEIRO DA SILVA APELADO: TRAMONTINA SUDESTE S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Lyndamarlla Ribeiro da Silva contra sentença (ID 38246705) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Tramontina Sudeste S.A., julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$13.164,40 (treze mil cento e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), acrescida de correção monetária a partir da data da compra e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência, a ré, ora apelante, foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 38246710), a apelante afirma que a audiência de conciliação foi marcada para o dia 7/4/2022, ao passo em que tomou ciência da data da audiência apenas no dia 2/4/2022, mas a audiência de conciliação foi cancelada no dia 31/3/2022, a pedido da parte apelada. Narra que, em petição dirigida ao Juízo, requereu a designação de nova data de audiência de conciliação, diante do seu interesse em concretizar a autocomposição. Contudo, o pedido foi indeferido em inobservância ao disposto no art. 334, §4o, I, do CPC e, na sequência, foi proferida a sentença definitiva. Alega que deixou de apresentar a contestação por estar interessada na designação de nova audiência de conciliação, pelo que foi penalizada com os efeitos da revelia. Sustenta que não teve a oportunidade de demonstrar suas condições para pagamento da cobrança nem teve oportunidade de dispor de informações sobre o seu contraditório. Assevera que é pessoa hipossuficiente desprovida de condições de arcar com as custas processuais nem com os honorários advocatícios. Acrescenta que não tem possibilidade de arcar com o valor da condenação. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar a realização de audiência de conciliação ou a restituição do prazo para contestação. Postula, por fim, o benefício da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 38246716), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Em despacho (ID 38528591), a apelante foi intimada a comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça ou a recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007, do CPC, sob pena de deserção. Apesar de intimada, a apelante permaneceu inerte, conforme certidão (ID 38939721). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. No caso, a apelante foi intimada, nos termos seguintes termos do despacho proferido: Ante o exposto, intime-se a apelante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de: a) comprovantes de renda própria referentes aos últimos 3 (três) meses; b) cópias dos extratos bancários de sua titularidade referentes aos últimos 3 (três) meses, devendo ser possível observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e c) cópia da última declaração de imposto de renda. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Todavia, a apelante deixou transcorrer in albis o prazo para tanto, consoante certificado no ID 38939772. Assim, ante a ausência de comprovação da situação de hipossuficiência, bem como do recolhimento do preparo recursal pela parte apelante, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e o reconhecimento da deserção do recurso interposto são medidas impositivas. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora